Tribunal: STF
Processo: ARE 1443368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA. ART. 37, XVI, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ALCANCE DA EXPRESSÃO "TÉCNICO OU CIENTÍFICO".



    I - O regime jurídico estatuído pela Carta Constitucional, em harmonia com o que proclama seu art. 37, XVI, "b", define que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, sendo lícita a cumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico;



    II - Entende-se por cargo científico aquele que depende de um conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano e, por cargo técnico, o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber;



    III - A cumulação de cargo de professor da rede pública de ensino co cargo de exercente de atividade judiciária atende aos requisitos constitucionais, posto depender, este último, de conhecimentos jurídicos específicos para o seu exercício.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No que interessa ao caso vertente, os cargos técnico e científico são aqueles que exigem habilitação específica para seu provimento, é dizer, devem demandar do servidor a utilização de conhecimento específico de uma área do saber. 



    (...)



    Já no que se refere especificamente à acumulação de cargo de professor da rede pública de ensino com cargo exercente de atividade judiciária, esclarecedor é o posicionamento defendido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (...):



    'AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL E ÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA DO TJRJ. ART. 37, XVI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ALCANCE DA EXPRESSÃO "TÉCNICO OU CIENTÍFICO". RESOLUÇÃO 14/13 E ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 02/2006 DO TJRJ. PRECEDENTES DO STJ.



    (...)



    5 - Cargo técnico ou científico é aquele que o servidor necessita de conhecimentos obtidos em nível médio ou superior. O importante não é a nomenclatura que confere a natureza técnica do cargo, mas, sim, a prova de que suas funções dependam de conhecimento especializado, profissional e específico na área de atuação.



    (...)'



    No caso vertente, as atribuições do cargo de Analista Judiciário da Área Administrativa estão previstas no art. 7º, da Lei Complementar nº 115/2008, e consistem em planejar, executar e acompanhar a avaliação de planos, projetos, programas ou estudos ligados à administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais; emitir pareceres, relatórios técnicos, certidões, declarações, informações em processos de mesma natureza e grau de complexidade.



    Da leitura do rol de atribuições acima, pode-se concluir que o cargo em questão tem natureza técnica, mormente no tocante à emissão de pareceres e relatórios técnicos."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente